Tribunal: TJMT
Processo: 1023731-25.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1023731-25.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO, HABEAS CORPUS - CABIMENTO, FEMINICÍDIO]

RELATOR:
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), GERALDO FERREIRA NETO - CPF: 832.427.401-49 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (IMPETRANTE), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 036.378.511-64 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO - FEMINICÍDIO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em constrangimento ilegal se a prisão preventiva visa garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ante o
modus operandi
e a gravidade concreta das condutas, que revelam a periculosidade do agente.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

“Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário e/ou a ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica no caso”
(TJMT, HC n. 10186059120238110000).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, realizado em favor do paciente
Geraldo Ferreira Neto
, denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 213,
caput
, e no artigo 121, § 2º, incisos I e VI c/c §2º-A, inciso I, todos do Código Penal (estupro e homicídio qualificado pela motivação torpe e pelo feminicídio).

Os impetrantes aduzem a presença de constrangimento ilegal, em síntese, ao argumento de que o juízo
a quo
amparou-se em fundamentação inidônea, consistente na gravidade abstrata do delito, mormente considerando que “[...]
há prova incontestável nos autos de sua inocência no que concerne ao crime estupro”
(ID 184618682, p. 13).

Narram que o juízo singular, ao proferir decisão de recebimento da denúncia, deixou de apreciar pedido formulado pela defesa, em 02.08.2023, quanto à expedição de ofício ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte), visando a obtenção de imagens de sistema de monitoramento de trânsito (ID 184618682, p. 04-05).

Sustentam, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, visto que o paciente encontra-se segregado desde 23.06.2023 e a instrução processual não foi iniciada.

Considerando as razões expostas, requerem seja concedida a ordem liminar, a fim de: revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas; determinar a imediata análise pelo juízo
a quo
do pedido formulado pela defesa supracitado; ordenar a suspensão do processo em relação à suposta prática do crime de estupro.

No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva
,
bem como determinar o trancamento e arquivamento da persecução penal em relação ao crime de estupro (ID 184618682).

A liminar foi parcialmente deferida, tão somente para determinar ao juízo
a quo
que apreciasse pedido de produção de prova formulado pela defesa (ID 185002650).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 187024152).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 187040697).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO UEMERSON ALVES FERREIRA, OAB/MT 14866-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes aduzem a presença de constrangimento ilegal, em síntese, ao argumento de que o juízo
a quo
amparou-se em fundamentação inidônea, haja vista que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Alegam que
“o paciente teve a prisão decretada com fundamento na garantia da ordem pública dada a gravidade das acusações de estupro e de feminicídio e há prova incontestável nos autos de sua inocência no que concerne ao crime estupro”
(ID 184618682, p. 13).

Narram que o juízo singular, ao proferir decisão de recebimento da denúncia, deixou de apreciar pedido de produção de prova formulado pela defesa em 02.08.2023.

Sustentam, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, visto que o paciente encontra-se segregado desde 23.06.2023 e a instrução processual não foi iniciada.

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

O paciente foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

“
Fato 01 – Estupro

Consta do incluso inquérito policial que no dia 19 de maio de 2023, em horário não especificado (mas por volta de 14h00min), em via pública, na MT-352, próximo ao Palazzio Motel, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado GERALDO FERREIRA NETO, com consciência e vontade, constrangeu a vítima Claudineia da Silva de Oliveira, mediante violência e grave ameaça, a ter/praticar com ele ou permitir conjunção carnal e outro ato libidinoso.

Fato 02 – Homicídio Qualificado

Consta do incluso inquérito policial que no dia 19 de maio de 2023, em horário não especificado (mas por volta de 14h00min), em via pública, na MT-352, próximo ao Palazzio Motel, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado GERALDO FERREIRA NETO, com consciência e vontade, por motivo torpe e por razões da condição do sexo feminino, matou a vítima Claudineia da Silva de Oliveira, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 06-07 do ID 122085751), Termos de Depoimentos, Prontuários Médicos (ID 122086619 – fls. 56/76), Laudo de Necropsia (ID 122086626 fls. 116/132), Certidão de Óbito (fl. 85 do ID 122086619), Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos
(ID 122697844).

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo
a quo
consignou que:

“[...] o crime pelo qual é investigado o representado se trata de delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, consoante a previsão do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No que se refere aos pressupostos para a decretação da prisão cautelar, pelos elementos informativos acostados aos autos há indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade delitiva, aptos a configurarem a aparência do fato delituoso e, por conseguinte, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva – fumus comissi delicti (art. 312, parte final, CPP) e periculum liberatitis. Com efeito, a materialidade do delito restou demonstrada pelas informações anexas a representação, tais como Boletim de Ocorrência (id. 121024120, p. 4/6), Prontuário Médico (id. 121024120, p. 53/79), Certidão de Óbito (id. 121024120, p. 83) e pelos depoimentos colhidos. Ademais, há indícios de materialidade de delito sexual, pois que, conforme consta do relato médico, a vítima apresentava sangramento vaginal incompatível com a suposta queda do veículo automotor. De igual modo, encontram-se presentes os indícios suficientes de autoria delitiva, eis que, pela análise dos elementos informativos juntados aos autos pelo Delegado de Polícia, há indício da prática do delito de homicídio qualificado, na modalidade de feminicídio, pelo representado GERALDO. Isso porque o próprio representado assume haver tido longa relação extraconjugal com a vítima, referind que esta se jogou do veículo em movimento, contudo, tal versão apresentada não encontra respaldo no que indica o Prontuário Médico. Mais além, como se depreende dos depoimentos de FABIOLA SOUZA ROCHA, irmã da vítima, de VALDIRENE VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, cunhada da vítima, o ora representado já possuía amplo histórico de agressões e ameaças contra a vítima. Não bastasse, o teor das mensagens enviadas para a vítima demonstra a compulsividade e agressividade de GERALDO (cf. Relatório de id. 121024121, p. 50/52), que, aliás, aparenta realizar tentativas de intimidação contra a família da vítima, tal como se depreende dos depoimentos de KARLA OLIVEIRA ELIZÁRIO, YAN LUCAS OLIVEIRA ELIZÁRIO e CINTIA OLIVEIRA ELIZÁRIO – sendo que a última possui medidas protetivas contra o investigado, nos autos de nº 1003379-07.2023.8.11.0013. Por sua vez, quanto ao fundamento da custódia cautelar – periculum libertatis –, legítima se afigura a decretação da prisão preventiva no presente feito, eis que delineadas, à exaustão pelo i. Promotor de Justiça e i. Delegado de Polícia, pelo menos três das hipóteses contempladas no artigo 312 do Código de Processo Penal, referente à necessidade de resguardo da ordem pública, haja vista que a liberdade do acusado coloca em risco a ordem social, a conveniência da instrução criminal, uma vez que, GERALDO está tentando intimidar os familiares de CLAUDINEIA , certamente com o objetivo de impedir ou tumultuar a investigação dos fatos e/ou a instrução probatória ao longo do processo criminal vindouro, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o investigado, após os fatos, se evadiu do local dos fatos e quiçá da Comarca. Sendo assim, o representado em liberdade pode prejudicar a instrução criminal, influenciando no depoimento das testemunhas, as quais temem por suas vidas e receio de sofrerem represálias quanto aos fatos que possam narrar, bem como fugir do distrito da culpa para evitar a responsabilização que lhe recairia. Saliente-se ainda que o delito de homicídio qualificado (e, particularmente, o feminicídio), se trata de crime hediondo (art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90), causador de enorme repúdio pela sociedade em que ocorre. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não são suficientes, aptas e recomendáveis no presente caso, em razão da gravidade concreta do crime, conforme fundamentado acima, e da periculosidade do agente. Ante o exposto, com fundamento no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GERALDO FERREIRA NETO, qualificado nos autos”
(ID 121210664).

Ao apreciar a resposta à acusação, o juízo singular, manteve a prisão preventiva do paciente, bem como rechaçou idoneamente a tese de ausência de justa causa quanto ao crime de estupro:

“[...] Em que pese os argumentos aventados pela defesa, não há falar-se em ausência de justa causa, tampouco em mácula à exordial acusatória. [...] Neste passo, para a deflagração da ação penal — e, mais especificamente, a fase de iudicium accusationis —, o Boletim de Ocorrência, o Laudo de Necropsia, os Prontuários Médicos e a Certidão de Óbito, aliados aos demais elementos encartados nos autos, mostram-se bastantes à configuração dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes. Sob este prisma, tem-se que o atual momento processual satisfaz-se com a mencionada plausibilidade/probabilidade da acusação, que de fato se constata na hipótese. Por óbvio, exigirsse-se, desde já, certeza acerca da prática de crime e sua autoria, tornar-se-ia ilógica a própria instrução do feito, que se justificaria tão somente no contraditório exercido pela defesa. Assim sendo, torno a repetir: não se exige para a configuração da justa causa mais que a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e tal se encontra bem delineado nos autos. De mais a mais, gize-se que a discussão aventada pela defesa guarda relação direta com o mérito da demanda, e qualquer análise mais aprofundada revelar-se-ia incompatível com o presente momento processual. Nesta lógica, melhor condiz aquela com as Alegações Finais apresentadas ao fim do iudicium accusationis. [...] não há falar-se em inexistência de justa causa e, ao mesmo passo, tal discussão melhor insere-se no contexto de Alegações Finais, mormente qualquer conclusão segura neste âmbito demande dilação probatória. Assim sendo, segue este argumento a sorte do antecedente. Conquanto existente prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conjugados com os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, na exata esteira da decisão antecedente, mostra-se legal a prisão dantes decretada. De todo modo, em que pese não tenha ainda transcorrido o prazo nonagesimal, faz-se imperiosa a revisão de sua prisão preventiva à luz do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que dispõe, in verbis: “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Posto isso, desde a decretação da segregação cautelar, não houve qualquer alteração fáticojurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. De fato, como já exposto em decisão anterior, a materialidade e autoria dos delitos imputados ao acusado encontram-se suficientemente delineadas pelos diversos documentos colacionados ao feito. Mais além, tem-se que, decretada a preventiva, sobretudo, para a garantia da ordem pública, face à gravidade concreta das condutas imputadas ao réu. [...] Chega-se à mesma conclusão quanto aos fundamentos da conveniência da instrução criminal e da garantia da aplicação da lei penal, que remanescem íntegros pelas razões outrora delineadas, que em nada se alteraram.
(ID 127879339, p. 3).

Portanto, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo paciente, revelado pelo seu
modus operandi,
reforça a necessidade de sua segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Descabe, ainda, falar em suspensão do processo quanto ao crime de estupro, ante suposta ausência de justa causa. Isso porque a decisão
a quo
mostra-se robustamente fundamentada, bem como não se revela cabível sua apreciação na via estreita do
writ
, visto que demanda exame aprofundado e valorativo do conjunto fático-probatório.

Quanto à tese de excesso de prazo, também não merece prosperar, visto que o tempo de prisão, até o momento, não violou o princípio da razoabilidade, considerando que o paciente encontra-se segregado desde 23.06.2023 e, conforme consta dos autos da Ação Penal n. 1003744-61.2023.8.11.0013, a audiência de instrução foi realizada em 24.10.2023, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (ID 132753561).

Saliento que, ante a pendência de conclusão de diligências, a defesa requereu o adiamento da referida audiência. Todavia, tal pleito foi indeferido pelo juízo singular, ao argumento de que há autonomia entre as provas a serem produzidas (prova oral, documental e pericial) e que a defesa não apontou qual seria o prejuízo concreto (ID 132753561).

Em 17.11.2023, acolhendo o pleito ministerial, o juízo
a quo
requisitou a submissão das gravações das imagens das câmeras de segurança à perícia técnica, a fim de confirmar se os horários e datas indicados pelos circuitos de câmera estão corretos, haja vista que a defesa aduziu suposta alteração da ordem cronológica dos fatos (ID 127879339).

Na mesma data, conforme solicitado pelo
Parquet
, determinou, ainda, que a autoridade policial diligencie junto à “Estação Rádio Base”, a fim de verificar a localização dos aparelhos telefônicos utilizados tanto pelo acusado quanto pela vítima no dia dos fatos (ID 134686812).

Logo, embora a instrução processual esteja em andamento, os autos estiveram em constante movimentação, seguindo sua marcha regular, não se verificando desídia do juízo
a quo
.

Ademais, conforme bem observado no parecer ministerial:

“[...] está dentro do prazo razoável para a instrução de um processo tão complexo, envolvendo dois delitos graves. Destarte, não há desídia judicial, o processo tramita regularmente e a pequena morosidade não extrapolou os limites da razoabilidade, sendo certo que o limite do prazo de 90 (noventa) dias para o encerramento da instrução criminal não importa em automática revogação da prisão preventiva. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, o qual justifica eventual dilação do prazo para o deslinde da marcha processual”
(ID 187040697 - p. 3).

Por fim, saliento que o pleito defensivo de expedição de ofício ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) foi deferido pelo juízo singular, consoante informações prestadas (ID 187024152, p. 04).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA [...] ORDEM DENEGADA. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de homicídio qualificado [...]. Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal. [...] A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. [...]”. (TJ-MT - HC: 10265410720228110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023)

“HABEAS CORPUS – EXTORSÃO MAJORADA – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA DENTRO DA RAZOABILIDADE [...]
Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da inércia ou desídia por parte do Poder Judiciário e/ou a ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica no caso [...]” (TJ-MT - HC: 10186059120238110000,
Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO [...] GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Existindo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os motivos da preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado, resta evidente o periculum liberatits, não havendo falar em constrangimento ilegal decorrente da decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo [...]”.
(TJ-MT 10201108820218110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA VOTOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO AGUARDARÁ.

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023